Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
3. A Resolução Bacen n. 4.790/202, em seu art. 6o, estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”.
4. Consoante entendimento do STJ fixado no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente.
5. Pacífico o entendimento do colendo STJ no sentido de que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão
6. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.